Tribunal: STF
Processo: RHC 198156
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME DE REGIME. ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE EM DELITO COMUM. CONFIGURAÇÃO DE VÁCUO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE REGÊNCIA COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI. RESPEITO À LEGALIDADE ESTRITA. APLICABILIDADE, AO CASO, DO PARÂMETRO ESTIPULADO NO ART. 112, V, LEP. PRECEDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A mera leitura dos dispositivos legais (art. 112 e incisos, LEP) atinentes à progressão de regime permite constatar a existência de verdadeiro vácuo normativo. Referida legislação não disciplinou, de forma expressa, a circunstância para progressão do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum.



    2. Os signos linguísticos constantes do texto legal impõem ao juiz, no exercício da hermenêutica jurídica, limites claros e inequívocos. É imprescindível que a interpretação conferida ao diploma legislativo guarde relação de conexidade com o significado das palavras insertas no dispositivo objeto de aplicação, de modo a que se mantenha, o quadrante interpretativo, dentro da moldura do texto.



    3. Não há alternativa: reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado significa que o requisito objetivo para progressão de regime de 60% (sessenta porcento), previsto no art. 112, VII, da LEP, somente incide para o apenado a cumprir pena pela prática de crime hediondo ou equiparado reincidente em delito qualificado pela nota da hediondez ou com equiparação. Portanto, o crime anterior também deve ser crime hediondo ou equiparado.



    4. Evidente que o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, num primeiro momento, incidiria somente ao condenado primário. No entanto, presente lacuna normativa e observados os princípios regentes do direito penal em sentido lato, há uma única opção legítima ao intérprete: aplicar a norma que beneficia o condenado pela prática crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, no caso, o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedente.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.